Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731652-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YPIRANGA AD 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora